Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710511-03.2021.8.07.0004 RECORRENTE: HUDSON CHAVES DE FARIAS RECORRIDOS: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 39.157.549 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. CDC. SOLIDARIEDADE. REVELIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SEM PREVISÃO LEGAL. DEVOLUÇÃO. 1. A prolação de sentença sem manifestação sobre teses relevantes indicadas na petição inicial configura negativa de prestação jurisdicional. 2. Tendo a ofensa mais de um autor, a legislação consumerista estabelece a solidariedade entre eles (CDC, art. 7o, p. único c/c art. 25, §1o). Ademais, a administradora de consórcio responde pelos seus prepostos. 3. Aplica-se a revelia ao réu que apesar de citado não contesta a ação (CPC, 344). 4. Na hipótese de desistência, o STJ definiu por meio da sistemática dos recursos repetitivos que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (Tema no 312). 5. É exigível a devolução integral e imediata de taxa cobrada sem previsão contratual. 6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CONSÓRCIO. FUNDAMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO. RETENÇÃO. 30%. POSSIBILIDADE. 1. A determinação do STJ para reapreciação do tema implica novo julgamento. 2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 3. A primeira taxa administrativa cobrada pela administradora do consórcio é a de constituição do grupo e de implementação das despesas iniciais, que são as mais elevadas, o que torna o pedido de devolução integral formulado pelo desistente desarrazoado. 4. Em outros casos, o STJ autorizou a retenção de 30% do valor pago pelo consumidor (e.g.: compra e venda de imóvel). Diante do ineditismo e da falta de parâmetro objetivo, é viável a utilização do mesmo patamar para os casos em que o consorciado desiste da participação do grupo logo após o primeiro mês. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados de Tribunais Estaduais e da Corte Superior, quanto à interpretação dada aos artigos 5o, § 3o, 27 e 31, todos da Lei 11.795/2008, ao argumento de que a restituição da quantia deve ocorrer de maneira proporcional ao período em que o consorciado permaneceu junto ao grupo e de forma imediata e não, após o primeiro mês. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027